Tribunal: TJPA
Processo: 0803052-04.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803052-04.2023.8.14.0000

REQUERENTE: KLEBER ASSUNCAO DA SILVA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1.

A revisão criminal foi fundamentada nas hipóteses previstas no inciso I (sentença condenatória contrária à evidência dos autos) do art. 621 do CPP, sem que tenha sido juntada aos autos prova pré-constituída das alegações do autor, razão pela qual não restaram provadas a suposta contrariedade;

2.

Do mesmo modo, em que pesem as alegações do autor, não se constata nos autos qualquer violação a texto expresso em lei ou contrário à evidencia dos autos de modo a tornar cabível a revisão da dosimetria da pena e a consequente redução da pena fixada;

3.

A revisão criminal consiste em ação autônoma de impugnação e não sucedâneo recursal da apelação criminal, motivo pelo qual não será conhecida;

4.

Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, negar conhecimento à revisão criminal, nos termos do relator.

_____ Sessão Ordinária - Plenário Presencial – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias _____ do mês de __________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

– PROCESSO Nº

0803052-04.2023.8.14.0000

AUTOR: KLEBER ASSUNÇÃO DA SILVA

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ CONFIRMADO EM 2º GRAU

REQUERIDO: O ESTADO

COMARCA DE ORIG

REVISÃO CRIMINAL

– PROCESSO Nº

0803052-04.2023.8.14.0000

AUTOR: KLEBER ASSUNÇÃO DA SILVA

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ CONFIRMADO EM 2º GRAU

REQUERIDO: O ESTADO

COMARCA DE ORIGEM: SANTA ISABEL DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: 0004383-32.2017.8.19.0049

CAPITULAÇÃO:

Art. 121, §2º, inciso I e IV do CP/40

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
KLEBER ASSUNÇÃO DA SILVA
com vistas a desconstituir sentença condenatória em processo criminal não especificado, mas que o condenou à pena de 48 (quarenta e oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

A defesa alega que o Representante do Ministério Público apresentou denúncia contra o recorrente. Narrava a peça acusatória que o revisionado foi denunciado pela prática do delito de roubo qualificado, art. 157, § 2.º, inciso I e II, do Código Penal.

Atualmente o requerente está cumprindo pena no PEM I (Presídio Estadual Metropolitano I), Complexo de Presídios do PEM/Marituba e dentro do Sistema Penal, busca manter-se alinhado às regras e respeitos necessários a todos os funcionários, por isso sempre foi considerado com bom comportamento carcerário.

O autor possui 41 (quarenta e um) anos de idade, que já cumpriu o equivalente a 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de pena, referente a 34% (trinta e quatro por cento) da pena total de 48 (quarenta e oito) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de pena.

Informa que o revisionado também possui renda própria e familiar precárias, na qual requer o benefício da justiça gratuita por ser hipossuficiente financeiramente e assim, arcar com as custas processuais.

Em sentença condenatória de primeiro grau, o Magistrado a quo condenou o acusado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa pela prática da conduta delituosa do art. 157, § 2.º incisos I e II, do CP.

Na migração do sistema LIBRA para o sistema PJE houve diversos erros e perdas de folhas dos autos do processo, com repetição de páginas e desorganização demasiada na ordem incorreta de páginas do processo digital, tudo isso corrobora para o cerceamento de defesa, pois também não consta dos autos as peças defensivas em fase de instrução do recurso. Como se não bastasse, a defesa encontrou uma série de nulidades processuais e procedimentos.

Aduz que no mérito não restou comprovada a autoria delitiva, tendo o réu ainda “avisado” não ter feito parte do crime perpetrado no dia 20/04/2017 além do que não houve o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima, sendo colocado na cena do crime com outros acusados que já haviam mentido no depoimento.

Na dosimetria da pena entendemos que não houve motivos para balizar a pena-base para além do mínimo sendo forçoso sua revisão.

Ademais, não fora aplicado a detração penal.

Requer a reanálise do ato condenatório, através da revisão criminal, em face do recorrente.

Em decisão interlocutória ID n.º 12914752, págs. 263-264, foi-lhe negada a concessão da medida liminar por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, porém, deferiu-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, por se tratar de mera reiteração de fundamentos já expostos na apelação e, no mérito, opinou pela improcedência da demanda, consoante parecer de Num.13353919, págs. 267-272.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão para julgamento via plenário virtual.

EM: SANTA ISABEL DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: 0004383-32.2017.8.19.0049

CAPITULAÇÃO:

Art. 121, §2º, inciso I e IV do CP/40

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
KLEBER ASSUNÇÃO DA SILVA
com vistas a desconstituir sentença condenatória em processo criminal não especificado, mas que o condenou à pena de 48 (quarenta e oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

A defesa alega que o Representante do Ministério Público apresentou denúncia contra o recorrente. Narrava a peça acusatória que o revisionado foi denunciado pela prática do delito de roubo qualificado, art. 157, § 2.º, inciso I e II, do Código Penal.

Atualmente o requerente está cumprindo pena no PEM I (Presídio Estadual Metropolitano I), Complexo de Presídios do PEM/Marituba e dentro do Sistema Penal, busca manter-se alinhado às regras e respeitos necessários a todos os funcionários, por isso sempre foi considerado com bom comportamento carcerário.

O autor possui 41 (quarenta e um) anos de idade, que já cumpriu o equivalente a 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de pena, referente a 34% (trinta e quatro por cento) da pena total de 48 (quarenta e oito) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de pena.

Informa que o revisionado também possui renda própria e familiar precárias, na qual requer o benefício da justiça gratuita por ser hipossuficiente financeiramente e assim, arcar com as custas processuais.

Em sentença condenatória de primeiro grau, o Magistrado a quo condenou o acusado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa pela prática da conduta delituosa do art. 157, § 2.º incisos I e II, do CP.

Na migração do sistema LIBRA para o sistema PJE houve diversos erros e perdas de folhas dos autos do processo, com repetição de páginas e desorganização demasiada na ordem incorreta de páginas do processo digital, tudo isso corrobora para o cerceamento de defesa, pois também não consta dos autos as peças defensivas em fase de instrução do recurso. Como se não bastasse, a defesa encontrou uma série de nulidades processuais e procedimentos.

Aduz que no mérito não restou comprovada a autoria delitiva, tendo o réu ainda “avisado” não ter feito parte do crime perpetrado no dia 20/04/2017 além do que não houve o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima, sendo colocado na cena do crime com outros acusados que já haviam mentido no depoimento.

Na dosimetria da pena entendemos que não houve motivos para balizar a pena-base para além do mínimo sendo forçoso sua revisão.

Ademais, não fora aplicado a detração penal.

Requer a reanálise do ato condenatório, através da revisão criminal, em face do recorrente.

Em decisão interlocutória ID n.º 12914752, págs. 263-264, foi-lhe negada a concessão da medida liminar por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, porém, deferiu-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, por se tratar de mera reiteração de fundamentos já expostos na apelação e, no mérito, opinou pela improcedência da demanda, consoante parecer de Num.13353919, págs. 267-272.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão para julgamento via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, verifico que a defesa informa que o autor foi condenado a pena de 41 (quarenta e um) anos de idade, que já cumpriu o equivalente a 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de pena, referente a 34% (trinta e quatro por cento) da pena total de 48 (quarenta e oito) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de pena.

Deduzimos ser esta a pena total do revisionante, que não poderá ser objeto desta revisão. O objeto ficará restrito aos documentos que o autor aduz se referirem aos autos do processo n.º 0004204-80.2017.8.14.0049 que o condenou a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa pela prática da conduta delituosa do art. 157, § 2.º incisos I e II, do CP.

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

A revisão criminal, como fica evidente, busca corrigir eventuais erros judiciários, a materializar decisões injustas e insustentáveis, não servindo a viabilizar a impugnação de decisões definitivas de mérito tão somente porque o autor discorda das conclusões judiciais, embora amparadas em lei e no contexto probatório dos autos. Sendo assim, a ação demanda que os fundamentos da impugnação se enquadrem naqueles previstos em lei, de forma taxativa. Sobre a necessidade de fundamentação específica, leciona a doutrina de Nestor Távora,
in
Curso de Processo Penal e Execução Penal, Ed. JusPodvim, 16.ª ed., São Paulo, pág.1453:

“Em face dos requisitos específicos para admissibilidade da revisão criminal, é preciso deixar bem vincada que tal via não é tão ampla, não se tratando de ‘uma nova ação penal invertida, isto é, promovida pelo acusado’, razão pela qual se fala que, para a propositura dessa demanda, é necessário que ela tenha, em sua petição inicial, uma ‘fundamentação vinculada’, alusiva às ‘hipóteses de cabimento da ação”.

A ação revisional, como dito, não consiste em desdobramento da ação penal, mas sim em ação autônoma, a qual não comporta dilação probatória, demandando
ab initio litis
a prova cabal das alegações do autor, sob pena de improcedência. O ônus probatório
in casu
cabe ao proponente, uma vez que combate uma sentença judicial já dotada da qualidade de imutável pelo manto da coisa julgada. Assim, para lograr êxito em desconstituir o título executivo, cabe ao autor provar por meio de prova pré-constituída suas alegações acerca da injustiça ou ilegalidade da sentença ou acórdão impugnados.

Também não se vislumbra, da narrativa fática da petição inicial, qualquer violação a texto expresso da lei ou a evidência dos autos, logo, não fundamentou seu pedido em nenhuma das hipóteses legalmente previstas no diploma processual para que a coisa julgada possa ser validamente desafiada, ficando evidenciado que o pleito se fundamenta tão somente no inconformismo da parte em se ver condenado a cumprir a pena privativa de liberdade.

Ora, no campo da revisão, ao contrário do que ocorre na apelação, a devolução da matéria ao Poder Judiciário não decorre automaticamente da simples interposição do recurso enquanto exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Aqui não se trata de desdobramento de relação processual, mas sim do nascimento de uma nova relação,
sui generis,
destinada a rescindir coisa julgada produzida sob crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sendo assim, a ilegitimidade do julgamento há de ser muito bem fundamentada e a impugnação específica, sob pena de total improcedência do pedido.

O autor não demonstrou a existência de qualquer fato novo a justificar a incidência do art. 621, inciso III do CPP, assim como a dosimetria não foi realizada em afronta às prescrições legais sobre o tema, haja vista a margem de discricionariedade conferida pelo próprio legislador ao julgador. Sendo assim, não vislumbro hipótese de conhecimento da revisional, tratando-se de mero inconformismo do autor com o julgamento desfavorável. Sobre o tema, tem decidido reiteradamente o STJ:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 2. 1. Os motivos lançados para a exasperação da pena-base não foram analisados na origem. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
3. O STJ também é firme em assinalar: "[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário
( AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 29/03/2021). 4. Embargos declaratórios rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 693333 AP 2021/0294087-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA PELA CORTE A QUO. PEDIDO DE TRANSAÇÃO CRIMINAL E DE REEXAME DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Embora seja possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, não há constrangimento ilegal no acórdão que não conhece do pedido de revisão criminal que se limita a afirmar a injustiça da condenação e da individualização da pena, sem apontar erro na sentença condenatória transitada em julgado, conforme as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. A ação revisional não se presta à aplicação do instituto da transação penal, ato privativo do Ministério Público e cujo momento processual é antes do oferecimento da denúncia. Sobretudo no caso, em que o delito não é de menor potencial ofensivo, o acusado já foi condenado à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva, e possui maus antecedentes. 3. Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3.º, do Código Penal. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”

(STJ - HC: 459114 RJ 2018/0173095-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2018)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 621, III, DO CPP. CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRANDE MONTANTE DE TRIBUTO APROPRIADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
I- In casu, não há que se falar em violação ao art. 621 do CPP, porquanto os fundamentos invocados pela Corte de origem para julgar improcedente o pedido revisional estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando à servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes
. II - Na hipótese, a reforma do entendimento da eg. Corte Federal, de que "à luz do anteriormente exposto, a impossibilidade de se conceber a estreita via revisional como uma nova possibilidade de reavivar temas que foram enfrentados à exaustão quando da formação da culpa como se nova oportunidade de interposição de recurso de Apelação (com sua devolutividade inerente) fosse, donde se mostra possível concluir pela impertinência da via escolhida. Agregue-se ao ora aduzido o fato de que o revisionando não colacionou aos autos digitais qualquer átimo de prova a referendar, ainda que indiciariamente, a improcedência dos argumentos concatenados pelos magistrados que julgaram os fatos imputados, tudo a corroborar, também sob tal matiz, a procedência da condenação penal protegida pelo manto da coisa julgada material", demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF). III - Por fim, não há falar em bis in idem, na medida em que os fundamentos invocados para majorar a pena-base, na primeira etapa dosimétrica, e aqueles para aplicar a fração majorante pela continuidade delitiva, na terceira etapa, são totalmente distintos, eis que esta última decorreu pela prática reiterada da conduta delitiva, ao passo que aquela decorreu do montante vultoso que foi sonegado aos cofres públicos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1846669 SP 2021/0063679-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

(Grifei)

Dito isso, cabe, portanto, a análise do conjunto probatório dos autos para julgamento de seu mérito. Junto à exordial, o autor não colacionou aos autos
a certidão de trânsito em julgado do acórdão condenatório e da sentença de mérito que o condenou; juntou aos autos apenas folhas do procedimento investigativo em sede policial, não contribuindo para a elucidação da alegada insuficiência probatória e da negativa da autoria; cópia da denúncia; cópia da decretação da prisão preventiva; documentos referentes à execução da pena.

Não consta dos autos cópias dos autos do processo judicial para que fossem valoradas as provas ali produzidas. Limitou-se a juntar oitivas perante a autoridade policial e durante a instrução preliminar. Em que pese alegar que o julgamento deve ser rescindido por ter sido proferido em contradição à evidência dos autos, não juntou os atos de instrução em plenário, termos de oitiva de testemunhas, laudos, nada que indique a injustiça da sentença, muito embora o ônus probatório de prová-la fosse seu. Dessa feita, não há outro caminho senão o julgamento improcedente da demanda, haja vista que o auto não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Sendo assim, sequer existe a possibilidade de analisar a dosimetria da pena pela alegação de ter sido balizada acima do mínimo legal.

Do mesmo modo, não procede a alegação de que a digitalização subtraiu folhas e repetição de páginas dos autos, pois os autos físicos ainda existem, guardados que estão no Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aguardando requisição de desarquivamento para cópias da defesa.

Lembro que o disposto no art. 625, §1º do CPP é medida e faculdade excepcional, cabendo à parte proponente provar suas alegações e não ao julgador coordenar a iniciativa e atividade instrutória das partes, dadas as peculiaridades da ação revisional.

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Por todo o exposto,
NEGO
CONHECIMENTO À REVISÃO CRIMINAL,

ante o não preenchimento das hipóteses legais do art. 621 do CPP, consoante fundamentação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe deferi os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 07/02/2024